Tribunal: TJSP
Processo: 2316124-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CURATELA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAR A AUTORA CURADORA PROVISÓRIA DA INTERDITA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A SITUAÇÃO DE POSSÍVEL RISCO DA CURATELADA – MEDIDA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA ATÉ QUE SOBREVENHA A ETAPA DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONVENÇAM ACERCA DO DESACERTO DA DECISÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CURATELA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAR A AUTORA CURADORA PROVISÓRIA DA INTERDITA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A SITUAÇÃO DE POSSÍVEL RISCO DA CURATELADA – MEDIDA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA ATÉ QUE SOBREVENHA A ETAPA DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONVENÇAM ACERCA DO DESACERTO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.